Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-96.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005474-96.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (RECORRENTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1005474-96.2021.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Embargante(s):

Maria Cristina Murawski

Henrique da Silva Cvalher

Embargada(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso intentado pelo Reclamado e reduziu o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2,500,00 para cada autor, nos termos do voto relator.

A Embargante alega a existência de omissão no julgado, visto que os embargos declaratórios opostos por ela que interromperam o prazo recursal são intempestivos, posto que o advogado cadastrado tomou ciência da decisão em 25/02/2022 e como dia 02/03/2022 o expediente forense começou a partir das 13hs, sendo dia útil para fins de contagem de prazo processual, logo o prazo encerrou em 08/03/22. Assim, como os embargos foram protocolados fora do prazo, em 09/03/2022, são intempestivos. Ao final requer seja a omissão sanada e o recurso inominado não seja conhecido, em razão da sua intempestividade.

Embargado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

Da analise da decisão recorrida, observo que assiste razão a parte Embargante, de fato restou omissa a decisão no que tange a manifestação específica quanto a tempestividade dos embargos declaratórios opostos em primeiro grau.

Entretanto, d
iferente do que afirma a Embargante, os embargos são tempestivos.

Consta do DJE n. 11172/2022 que a sentença foi disponibilizada em 03/03/2022, publicada em 04/03/2022, consequentemente o prazo passou a fluir em 05/032022, sendo os embargos declaratórios protocolados em 09/03/2022, tempestivos, fato comprovado pela certidão proferida pelo juízo e anexada no id 132590160 e abaixo destacada:

Ademais, a Portaria n. 161/2017-PRES, em seu artigo 1º, determina que a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma PJE, será realizada por meio de publicação no DJE, nos seguintes termos:

“Art.1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico – PJE seja realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais”.

Deste modo, em que pese à omissão da decisão quanto à discussão sobre a tempestividade dos Embargos Declaratórios de primeiro grau, deixo de aplicá-la ante a publicação no DJE e a certidão cartorária confirmando a tempestividade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a omissão apontada,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022